Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716920-45.2024.8.07.0018 EMBRGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n. 2028277. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator